Tribunal: TJSP
Processo: 1011253-95.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Alegação de que haveria omissão e contradição no v.acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1011253-95.2019.8.26.0003/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é embargado ADEMIR PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011253-95.2019.8.26.0003/50000
2
VOTO No: 30766
EBDC.No: 1011253-95.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO VOLKSWAGEM S/A
EBGO. : ADEMIR PIMENTEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO - Alegação de que haveria omissão e
contradição no v.acórdão embargado Descabimento -
Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento
do feito Inconformismo da parte com o resultado do
julgamento que deve ser veiculado pela via recursal
adequada

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação, opõe o banco
apelado embargos de declaração.
Faz
considerações
sobre
a
r.decisão
colegiada embargada, alegando ausência de abusividade na
cobrança do seguro prestamista, firmado com terceiro em
apartado.
Insurge-se, ainda, contra o arbitramento
da verba honorária.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011253-95.2019.8.26.0003/50000
3
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Com efeito, constou do venerando acórdão
embargado:
“(...).
De fato, esse seguro é oferecido
no momento da contratação do financiamento; porém,
não se permite ao consumidor a sua escolha, sendo
imposta pela instituição financeira, por meio de
contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas
vezes é uma das empresas do seu grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor (venda casada), devendo ser considerada
abusiva a contratação do seguro prestamista.
Sobre a matéria, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso
repetitivo REsp 1639320/SP, firmou as seguintes
teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011253-95.2019.8.26.0003/50000
4
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Desse modo, reconhecida a cobrança
indevida, deve ser promovida a restituição do valor
de R$550,00 referente ao seguro”.
De fato, a douta Turma Julgadora entendeu
pela abusividade do seguro, que foi imposta ao consumidor.
A proposta de adesão ao seguro, revela a
contratação com empresas que atuam como parceiras, uma
vez que na referida proposta há o logotipo da empresa
ré, o que sinaliza para a prática de venda casada.
No caso concreto, não ficou comprovada
liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha
da
companhia
seguradora;
com
possibilidade
de
contratação de outra seguradora à escolha do consumidor;
ao contrário, no orçamento de fls. 122 já constava a
oferta da seguradora, condicionando a contratação.
Quanto aos honorários advocatícios, esses
foram corretamente distribuídos, observado o acolhimento
de parte do pedido, com fixação equitativa, nos termos
do parágrafo 8o, do artigo 85 do Código de Processo
Civil, em se tratando de valor de condenação muito
baixo.
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão não incorreu em omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011253-95.2019.8.26.0003/50000
5
obscuridade em relação à matéria alegada nos presentes
embargos.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas e examinadas, revelando o nítido propósito de
obter um rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido,
o que não é possível no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o v.acórdão embargado não se revela omisso
ou contraditório, até porque mencionada providência não
é reclamada pelo nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores;
máxime diante do disposto pelo art. 1.025 do CPC.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA